Tribunal: TJDFT
Processo: 0704797-25.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704797-25.2018.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP RECORRIDO: FILIPE ALIRIO FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que não conheceu da apelação aviada pelo réu/agravante, por ausência de impugnação específica da sentença. 2. Não merece ser conhecida a apelação que não mostra observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada, nos termos dos arts. 932, inciso III c/c 1.010, incisos II e III, ambos do CPC. 3. No caso, a parte agravante, ao invés de atacar os fundamentos da sentença, insurgindo-se contra a resolução da lide com base no princípio da isonomia, apenas se limitou a alegar que não teria sido comprovada a ocupação prévia, bem como a discorrer sobre a inexistência de direito subjetivo à regularização, em clara ofensa ao princípio da dialeticidade. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantida a decisão que não conheceu do recurso de apelação. A recorrente alega violação aos artigos 1.010, incisos I e II, e 1.013, §1o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a viabilidade de conhecimento do recurso de apelação, tendo em vista que atacou justamente a afirmação do juízo de que o motivo apresentado - a ausência de edificação no imóvel e de direito subjetivo à regularização - é inválido. Afirma que o próprio acórdão é contraditório, pois diz que discorrer sobre inexistência de direito à regularização não é matéria apta a combater o pedido de normalização através de venda direta formalizado pela parte. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1.010, incisos I e II, e 1.013, §1o, ambos do Código de Processo Civil, porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.010 DO CPC. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui entendimento firmado de que, "embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015" (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2. No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, ao não conhecer da apelação, por não ter havido a exposição do fato e do direito e das razões do pedido de nova decisão, encontra-se em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior, mormente porque, na hipótese, a parte apelante não impugnou os fundamentos da sentença quanto à existência de documentos que comprovam a convocação e realização da assembleia de condôminos, à qual a recorrente não compareceu, e na qual foram estabelecidos os débitos ora executados. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1847652/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1841965/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/9/2020). Ademais, ultrapassar os fundamentos do acórdão, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que em razão do efeito devolutivo da apelação, o Tribunal de origem pode decidir com base em outros fundamentos que não aqueles utilizados na sentença, sem que isso represente reformatio in pejus. Logo, a Corte de origem não está limitada ao exame da lide pelos fundamentos jurídicos dispostos na sentença, nem pelos elencados pelas partes, podendo adotar enquadramento jurídico diverso para a controvérsia. Dessa forma, não há falar em violação do artigo 1.013 do CPC/15. 2. O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação -, não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure" A decisão que averigua os requisitos legais e constitucionais para a admissão do recurso não viola o artigo 10 do CPC/15, pois "A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa.".(EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe de 1o/08/2017). 3. Não é possível alterar o entendimento do Tribunal de origem acerca do indeferimento da petição inicial, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1546130/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 4/2/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025